Tribunal: TJMT
Processo: 0002812-62.2016.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002812-62.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (APELANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – CRÉDITO DE CÉDULA RURAL – SECURITIZAÇÃO OU ALONGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – EXCESSO INDEVIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o enunciado no 298 da Súmula do STJ, “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”. Assim, o devedor tem o direito subjetivo ao alongamento da dívida, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso dos autos, não havendo como reconhecer a violação às normas relativas ao crédito rural com a novação do débito através da emissão da cédula de crédito bancário em execução, especialmente quando não alegado vício de consentimento.

Excesso de execução em razão do desvio de finalidade. Não comprovado e não verificado o desvio de finalidade alegado.

Juros remuneratórios. Abusividade na cobrança não verificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PAULO MASSANORE BANDO, em razão do descontentamento com a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Myrian Pavan que, nos autos dos Embargos à Execução no 2812-62.2016.811.0037, opostos em desfavor do banco Apelado,
julgou improcedente
os embargos à execução, e condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante aduz, em síntese que:
1-)
há impossibilidade de cobrança dos valores expostos na execução, visto que é seu direito, o alongamento de dívidas originárias de crédito rural e
2-)
há excesso de execução, com a cobrança dos juros de permanência e dos juros remuneratórios.

Por fim, pretende a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução e inverter o ônus sucumbencial.

Contrarrazões no Id. 71615956. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021